Tribunal: STF
Processo: ARE 1500149
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E §1º, II, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. 



    CONHECIMENTO PARCIAL. PLEITO DO RÉU JOSUÉ DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.



     PRELIMINARES. 1. PLEITO EXCLUSIVO DO RÉU DOUGLAS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. CRIME QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, XI, DA CF. PREFACIAL AFASTADA. 2. AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. APELO EXLCUSIVO DO RÉU JOSUÉ. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP CONSTATADOS. ADEMAIS, NULIDADE QUE ENCONTRA OBSTÁCULO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREFACIAL AFASTADA. 3. PLEITO EXCLUSIVO DO RÉU JOSUÉ. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PROVAS (PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NO MATERIAL APREENDIDO). INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO (ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ADEMAIS, PROVAS QUE SE MOSTRARAM IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DOS FATOS. OUTROSSIM, PLEITO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS ANTES DA ABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. PREFACIAL AFASTADA. 



    TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU DOUGLAS QUE TRAZIA CONSIGO, GUARDAVA E MANTINHA EM DEPÓSITO DROGAS PARA O COMÉRCIO ESPÚRIO. APREENSÃO DE MDA E MACONHA, BEM COMO TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO E ANOTAÇÕES PERTINENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRETÉRITA DANDO CONTA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PELO ACUSADO, INDICANDO EXCLUSIVAMENTE SUA RESIDÊNCIA COMO LOCAL DA VENDA. TESE DEFENSIVA EM DESCOMPASSO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ACUSADO QUE TENTOU EMPREENDER FUGA APÓS A CHEGADA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. OUTROSSIM, TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL. RÉU JOSUÉ. ACUSADO QUE TINHA CIÊNCIA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO NA CASA DO CORRÉU DOUGLAS, BEM COMO CIÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO ESPÚRIA. DROGA APREENDIDA EM ITAJAÍ QUE FOI ADQUIRIDA NO MESMO DIA DOS FATOS. CORRÉU QUE SE ENCONTRAVA JUNTO NA RESIDÊNCIA. ACUSADO QUE TENTOU SE EVADIR DO LOCAL COM A CHEGADA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NO LOCAL APENAS PARA A GRAVAÇÃO DE UM VIDEOCLIPE QUE SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE AMBOS OS RÉUS MANTIDA NO PONTO. 



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE AMBOS OS RÉUS DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DO MONTANTE MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REPRIMENDAS IRRETOCÁVEIS NO PONTO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO EXCLUSIVO DO RÉU DOUGLAS. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSOS CONHECIDOS (PARCIALMENTE DO APELANTE JOSUÉ) E DESPROVIDOS. - (e-doc. 392, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLVI e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 408).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da tese fixada nos Temas 280 e 339/RG, além das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. No que tange à tese de nulidade das provas pela ausência de fundadas razões para ingresso no domicílio, consta do acórdão recorrido:



    Isso porque, conforme bem delineado pelos agentes públicos, a guarnição recebeu informação através da Agência de Inteligência do 1º Batalhão de Itajaí, dando conta da venda de entorpecentes em um endereço residencial na cidade de São José/SC, o que, por si só, dá credibilidade à versão policial. 



    Não bastando, ao se deslocarem até o local informado pela equipe de Itajaí, ambos os policiais que atenderam a ocorrência narraram de forma uníssona que puderam visualizar os dois acusados tentando se evadir do apartamento objeto da denúncia, pulando para a sacada do apartamento abaixo. 



    Aliás, para corroborar, observa-se que na filmagem colacionada no doc. 17 da ação penal, o acusado Josué narra que tanto ele quanto Douglas tentaram se evadir do apartamento objeto de denúncia para o andar inferior, momento em que, inclusive, o acusado Douglas acabou se acidentando. 



    Outrossim, insta salientar que o Policial Militar Leandro Gonçalves, em Juízo, esclareceu que foram repassadas as características de quem teria vendido o entorpecente na cidade de São José/SC, sendo posteriormente constatado que se tratava do acusado Douglas, conforme se vê "[...] ele não falou o nome do masculino mas ele deu as características que depois a gente viu que era o Douglas ne e foi essa a informação [...]" - (mídia contida no doc. 76 da ação penal). 



    Ademais, em que pese a testemunha Jorge Luiz Marçal, sob o crivo do contraditório, tenha narrado que não autorizou a entrada dos milicianos no edifício (mídia contida no doc. 76 da ação penal), a informação contida no boletim de ocorrência (doc. 5, fls. 3-5 do inquérito policial) é exatamente o oposto, no sentido de que Jorge não apenas autorizou a entrada dos policiais, como também acompanhou as buscas realizadas no local. - (e-doc. 392, p. 6/7; grifos acrescidos)



    6. Com efeito, constata-se que o ingresso em domicílio, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido nesse ponto específico seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    7. Quanto ao mais, nota-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto concomitantemente a este extraordinário e, assim, determinou novo cálculo da pena, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida somente em uma das fases da dosimetria (e-doc. 584). Nesse ponto, portanto, recurso está prejudicado, pela perda do objeto.



    8. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator